Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707262-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE BIRNFELD DE ARRUDA BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Carlos Alexandre Birnfeld de Arruda Barbosa contra a decisão indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento da petição inicial” proferida nos autos n.o 0728606-67.2024.8.07.0007 (3a Vara Cível de Águas Claras /DF). Preliminarmente, registra-se que a parte agravante já teria interposto agravo de instrumento n.o 0706690-61.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão interlocutória. O recurso foi distribuído em 24 de fevereiro de 2025 às 17h47, e esta Relatoria, em decisão monocrática, não conheceu do recurso em razão de inépcia da petição inicial. O presente recurso foi interposto em 27 de fevereiro de 2025 contra a mesma decisão anteriormente impugnada (id 225677625). É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). É que, em razão do princípio da unicidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa reconhecida na decisão proferida no agravo de instrumento n.o 0706690-61.2025.8.07.0000, não subsiste situação processual para se conhecer do presente recurso. No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022.) APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido [...]. 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019.) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de violação ao princípio da unicidade recursal (Código de Processo Civil, art. 932, inciso III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inciso III). E ainda que assim não fosse, o presente recurso estaria prejudicado, uma vez que teria sido interposto após a prolação da sentença. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator